Tribunal: TJDFT
Processo: 0720800-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720800-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VITOR MARQUES DE FARIA DECISÃO RECURSO PREJUDICADO Diante da notícia de que o réu efetuou o pagamento de seu débito junto à instituição bancária autora (ID 24533827), houve perda do objeto do recurso. Assim, julgo prejudicado o presente apelo (CPC/2015 932 III). P.I. Dispensado o prazo recursal, certifique-se e baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator